Tribunal: TJDFT
Processo: 0727018-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O BRB opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto a informação da ocorrência policial de que o consumidor baixou aplicativo em seu celular e forneceu a senha ao golpista. Insiste na alegação de que esse fato constitui culpa exclusiva da vítima.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante quanto ao reconhecimento da culpa concorrente e consignou: “Na hipótese, as evidências indicam que consumidor e instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque permitiu ao fraudador o acesso à conta corrente. O segundo, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos que impeçam transações que destoam do perfil do consumidor”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.